Tribunal: TJDFT
Processo: 0720891-92.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0720891-92.2024.8.07.0000 Classe judicial: PETIÇÃO CÍVEL (241) REQUERENTE: VIVIANE RIBEIRO DA SILVA COSTA REQUERIDO: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO AOCP D E C I S Ã O Trata-se de requerimento autuação como PETIÇÃO CÍVEL, apresentado por VIVIANE RIBEIRO DA SILVA COSTA contra sentença proferida pelo Juízo da 7a Vara da Fazenda Pública do DF, que julgou improcedente o pedido inicial. A requerente sustenta, em síntese: i) que participa do concurso público para provimento de cargos de Soldado da Polícia Militar do DF regido pelo Edital no 04/2023-DGP/PMDF; ii) que foi aprovada nas provas objetiva e discursiva, no teste de aptidão física e na avaliação psicológica, tendo sido reprovada todavia na etapa de avaliação médica e odontológica sob a equivocada justificativa de ter apresentado “joanete”, condição incapacitante prevista no item 10.3.1 do Edital de abertura. Explica que o termo “joanete” (hálux vago) refere-se à deformidade existente no ângulo metatarso-falangeano for maior que 15o e/ou o ângulo intermetatarsiano for superior a 9o. Nesse sentido, inclusive, foram os parâmetros estabelecidos no Edital no item 10.3, alíneas “m” e “n”. Sustenta que a Banca Examinadora não analisou nenhum exame radiográfico da requerente para chegar à conclusão do diagnóstico de hálux vago, e que o examinador apenas observou a olho nú os pés da requerente e a diagnosticou com halux vago, em razão de discreto “calombo” existente no pé da requerente. Afirma que a Banca Examinadora tinha a prerrogativa de exigir do candidato um exame complementar não mencionado no edital (como é o caso da radiografia dos pés) a fim de dirimir eventuais dúvidas e firmar um diagnóstico preciso (tudo isso previsto no item 14.5.5 do Edital), mas assim não o fez. Cita casos análogos julgados pelo eg. TJDFT. Tece considerações a respeito da improcedência liminar dos pedidos iniciais que, em resumo, teria sido fundamentada nos Temas 485 e 1.015 do STF, com premissas absolutamente equivocadas e precipitadas do juízo a quo. Pede a tutela antecipada recursal para suspender os efeitos do ato de eliminação da apelante, permitindo-a prosseguir no certame, incluindo eventual matrícula no curso de formação, sem nenhum tratamento diferenciado em relação aos demais candidatos, enquanto aguarda o julgamento definitivo do mérito deste recurso. É o relato do necessário. Decido. Preliminarmente esclareço o cabimento da presente petição, porquanto a atual fase processual encontra-se delimitada exatamente “entre a interposição da apelação e sua distribuição”, nos termos do disposto no art. 1.012, § 3o, inciso I, do CPC. A concessão do efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, exigindo também a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, em composição com o art. 1012, § 4o, ambos do CPC). Especificamente em relação à tutela de urgência, o art. 300 do CPC não autoriza sua concessão sem que se façam minimamente presentes os pressupostos que elenca: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. No caso dos autos, a questão urgente consiste em examinar a possibilidade de manutenção da candidata em certame público por supostamente ser acometida de patologia descrita no Edital do Concurso Público (joanete) como fato impeditivo para o exercício da função pública. Em análise ao acervo probatório juntado nos autos na origem, verifico estarem evidenciados os indispensáveis requisitos para deferimento da medida postulada. Destaque-se inicialmente que dentre os exames obrigatório exigidos no Edital efetivamente não consta exame radiográfico dos pés, de modo, que a requerente foi considerada inapta em razão da existência de “Joanete”, que foi diagnosticado por exame meramente visual, o que não é razoável. Com efeito, as conclusões dos laudos médicos, após análise de exames de imagem, são as seguintes (ID. 59401335): “[...] PACIENTE POSSUI AMBOS ABAIXO DO LIMITE ESTABELECIDO PARA DEFINIÇÃO DE HALUX VALGO EM AMBOS OS PÉS, NÃO TENDO ORTANTO DIAGNÓSTICO DE HALUX VALGO. APRESENTANDO AINDA ANGULO INTERFALANGICO DENTRO DA NORMALIDADE TAMBEM NÃO INFERINDO VALGISMO DO HÁLUX BILATERAL. PORTANTO PACIENTE NÃO POSSUI HÁLUX VALGO EM AMBOS OS PÉS.” DR. GUILHERME FEIJÓ DE CARVALHO MEMBRO ABTPé (ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE MEDICINA E CIRURGIA DO TORNOZELO E PÉ). “PACIENTE compareceu ao consultório para avaliação clínica dos pés tendo em vista que teve o diagnóstico hálux valgo bilateral . A paciente não apresenta qualquer queixa ortopédica principalmente relacionada sua locomoção no exame clínico semiológico dos pés estão dentro da normalidade . Não apresentando qualquer desvio angular que possa ser diagnosticado com hálux valgo ao estudo do exame radiológico observamos o ângulo metatarso falangiano do 1 raio em 11 graus no pé esquerdo e no pé direito em 8 graus, tendo seus ângulos entre os le 2 metatarso 6 graus. Portanto o exame semiológico clínico e radiológico é compatível a normalidade. Estando apta a qualquer atividade física.” Prof. Dr. Glauco Japia su Ortopedista/ Cirurgia do Joelho Verifica-se que a alteração dos ângulos é um dos elementos para diagnóstico do hálux valgo: “O ângulo formado entre o primeiro e o segundo metatarsianos maior que 9o e o ângulo em valgo da primeira articulação metatarsofalangiana maior que 15o juntamente com a subluxação lateral dos sesamoides caracterizam o hálux-valgo.” (conforme artigo científico publicado na Revista da Faculdade de Ciências Médicas de Sorocaba, v. 17, n. 1, p. 10 - 14, 2015, juntada no ID. 59401333). Assim, considerando a controvérsia entre o laudo da equipe médica formada pela banca examinadora e os relatórios médicos ortopédicos que acompanham a petição inicial, constata-se plausibilidade do direito defendido pela requerente. Ademais, o perigo de dano se caracteriza pela possibilidade de que as próximas fases/etapas do concurso sejam encerradas sem participação da requerente, o qual, após a devida instrução probatória, poderá, eventualmente, ser considerada apta a assumir o cargo. Ante o exposto, DEFIRO o requerimento de antecipação dos efeitos da tutela recursal para SUSPENDER o ato administrativo que considerou a requerente INAPTA, permitindo-a prosseguir no certame, incluindo eventual matrícula no curso de formação de praças da Polícia Militar do Distrito Federal e a sua manutenção no certame até o julgamento final da apelação, sem nenhum tratamento diferenciado em relação aos demais. Oficie-se, COM URGÊNCIA, ao CHEFE DO DEPARTAMENTO DE GESTÃO DE PESSOAL DA POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL, ou quem suas vezes fizer, no endereço Setor de Áreas Isoladas Sudeste - SAISO - Área Especial - Asa Sul - Brasília - DF - CEP: 70.610-200, e-mail: dgp.pmdf@gmail.com; e o INSTITUTO AOCP, associação privada, inscrita no CNPJ 12.667.012/0001-53 podendo ser localizado na Avenida Dr. Gastão Vidigal, 959, Maringá, Paraná, CEP 87050-440, correio eletrônico: juridico@institutoaocp.org.br, telefone: 44 3220-5250, ENCAMINHANDO-SE cópia da presente decisão para que cumpram a decisão em até 48 (quarente e oito) horas. Comunique-se ao juízo da causa. Sendo distribuída a Apelação, a presente Petição a ela deverá ser associada (“apensada”), nos termos do art. 251, § 3o, do Regimento Interno desta egrégia Corte de Justiça. Aguarde-se. Publique-se. Intime-se. Brasília, 22 de maio de 2024. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital